Tribunal: TJMT
Processo: 1026151-79.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1026151-79.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: João Batista da Silva
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança impetrado por João Batista da Silva, concedeu a ordem para determinar que o Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais em que o impetrante desempenha suas atividades (Fazenda Ouro Verde em Cocalinho/MT e Fazenda Ventilado em São Félix do Xingu/PA) e de praticar qualquer ato sancionatório decorrente de tais operações.
O apelante aduz, inicialmente, a inadequação do mandado de segurança para os fins a que se pretende, haja vista que não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, tampouco ameaça nesse sentido, pelo que a ordem concedida pelo juízo a quo consiste em verdadeiro salvo-conduto para situações futuras, garantindo a livre circulação dos bovinos sem que se promova qualquer tipo de fiscalização ou incidência de ICMS.
Realça que a cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte decorre da redação expressa da Lei Complementar no 87/96 e, no âmbito estadual, da Lei n. 7.098/98, de sorte que a autoridade fiscal não pode deixar de exigir o tributo, haja vista ser a cobrança tributária plenamente vinculada.
Destaca que a Súmula 166 do STJ é anterior à edição da Lei Complementar n. 87/1996 e, por isso, trata-se de enunciado superado por lei superveniente.
Informa que não há impacto financeiro a ser suportado pelo contribuinte porque o ICMS é imposto não cumulativo, de modo que a saída da mercadoria tributada pode ser imediatamente compensada na entrada da mesma mercadoria no estabelecimento diverso do proprietário, não gerando ônus financeiro adicional ou prejuízo ao contribuinte, tendo, porém, importância para o adequado controle contábil e para a fiscalização.
Por fim, expõe que cada estabelecimento é considerado autônomo, ainda que pertença ao mesmo titular, sendo razoável que haja incidência do ICMS entre as operações realizadas entre os diversos estabelecimentos, notadamente quando no âmbito interestadual, em ordem a se promover a distribuição da arrecadação tributária de forma equânime entre os entes, evitando a verificação da “guerra fiscal”.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença com o reconhecimento da legalidade da cobrança do ICMS no presente caso.
Em contrarrazões, o apelado rebateu as teses suscitadas pela parte adversa, postulando o desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso e a ratificação da sentença.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, cumpre registrar que, à luz das disposições do § 1o do art. 496 do CPC, entende-se atualmente que só haverá remessa necessária se não houver interposição de apelação (requisito negativo de admissibilidade para remessa necessária). Apenas se a apelação for parcial é que se realizará o reexame necessário quanto à parte não recorrida.
Na presente hipótese, embora o juízo a quo tenha consignado que, nos termos do § 1o art. 14 da Lei n. 12.016/2009, a sentença deveria ser submetida ao duplo grau de jurisdição, verificou-se a interposição do recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso com vistas à reforma integral da sentença, razão por que se tem por afastada a remessa necessária.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.
Tem-se em perspectiva apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença em que se concedeu a segurança para determinar que o Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais em que João Batista da Silva desempenha suas atividades e de praticar qualquer ato sancionatório decorrente de tais operações.
Consoante relatado, o Estado de Mato Grosso suscita a inadequação do mandado de segurança, haja vista que não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, tampouco ameaça nesse sentido, de modo que a ordem concedida pelo juízo a quo consiste em verdadeiro salvo-conduto para situações futuras, garantindo a livre circulação dos bovinos sem que se promova qualquer tipo de fiscalização ou incidência de ICMS.
O apelo merece provimento.
No que toca à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, é sabido que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver circulação de mercadoria.
A respeito, importante trazer à baila os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:
“(...) operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor. (...)”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365).
No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag:
“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo.
(...) a) Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro. (...)”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374).
Diante disso, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.
A matéria se encontra inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 166, a saber:
SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Logo, vê-se que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que não consubstancia atividade mercantil e nem implica a mudança de titularidade.
Sucede que, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo, é necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do autor já tenha se materializado ou esteja na iminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.
Na hipótese, o impetrante/apelado não demonstrou haver qualquer lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretérito para o caso de transferência física dos semoventes entre os estabelecimentos de sua titularidade, havendo juntado apenas documentos que demonstram a cobrança do imposto em situação supostamente análoga em relação a outro contribuinte, tecendo conjecturas de que a autoridade impetrada haverá de implementar a mesma conduta em seu desfavor.
Em verdade, não há indicação de postura ou iniciativa por parte da autoridade impetrada especificamente em relação ao impetrante, em ordem a revelar eventual perigo de ofensa ao direito de não recolher ICMS quando da transferência física do gado entre suas propriedades.
Releve-se, por oportuno, que não é admitido nas ações mandamentais a realização de dilação probatória para se constatar a eventual existência do direito líquido e certo do impetrante.
Dessa forma, forçoso considerar que ausente a comprovação da ameaça ou risco de lesão a direito líquido e certo, sendo, pois, incabível o manejo de mandado de segurança preventivo, pois lastreado em singelas conjecturas sobre possibilidade de futura mácula a direito subjetivo.
Ademais, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo-conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
(TJMT - N.U 1007152- 41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
TRIBUTÁRIO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS E MAQUINÁRIOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.
Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.
Sentença retificada.
(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - NU 0002138-34.2017.8.11.0010; SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; jul. 23/06/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).
2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.
3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.
4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Desse modo, por não se vislumbrar qualquer objetividade na alegação de ameaça a direito líquido e certo, tampouco abuso de poder da autoridade impetrada em relação ao impetrante, não há que se falar em concessão ordem, motivo pelo qual a sentença combatida deve ser reformada, de modo a denegar a segurança pleiteada.
Com essas considerações, com fulcro na súmula 568 do STJ, dou provimento ao recurso interposto e reformo a sentença para denegar a segurança pleiteada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado